Tribunal: TJDFT
Processo: 0750139-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750139-37.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CINTIA LOBO CEZAR RECORRIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, BANCO DAYCOVAL S/A, SELECT COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI, BRASIL BANK CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMOS. BANCÁRIOS. VÍCIOS. VONTADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRATAÇÃO. REGULAR. CERCEAMENTO. DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO. SUFICIENTE. ÔNUS PROBATÓRIO. FATO CONSTITUTIVO. AUTOR. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação que objetiva a reforma da sentença proferida em ação declaratória de nulidade cumulada com pedido de restituição em dobro do indébito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a contratação dos empréstimos foi regular; (ii) saber se houve cerceamento de defesa; (iii) saber se houve litigância de má-fé; e (iv) saber se houve falha na prestação do serviço bancário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A razoável duração do processo é princípio constitucional, de modo que deve ocorrer o julgamento antecipado do feito nas hipóteses previstas no art. 355 do Código de Processo Civil. 4. Negócios jurídicos celebrados sem vícios de vontade ou irregularidades são válidos. 5. O caso fortuito externo não gera a responsabilidade civil da instituição financeira. 6. A multa por litigância de má-fé é prevista para punir condutas dolosas. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação desprovida. Tese de julgamento: "1. Não ocorre cerceamento de defesa quando o Juízo de Primeiro Grau indefere a produção de provas e há elementos suficientes nos autos para julgar o caso. 2. Não há falha na prestação do serviço bancário quando ocorre suposta fraude sem violação aos mecanismos de segurança bancária. 3. O dolo deve ser comprovado para a imposição de multa por litigância de má-fé”. ______________________ Dispositivos relevantes: CPC, arts. 80, 355, 369, 370, 932, III; CF/1988, art. 5o, LV e LXXVIII; CDC, art. 14. Jurisprudência Relevante: Súmulas no 295/STJ; TJDFT, APC 0037970-21.2007.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 29.9.2021; TJDFT, APC 0720769-92.2023.8.07.0007, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, j. 21.5.2024; TJDFT, APC 0703580-61.2019.8.07.0001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D ́Assunção, Sexta Turma Cível, j. 10.4.2024. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que houve falha na segurança do sistema da contraparte que permitiu a terceiros a prática de fraude, razão pela qual, à luz da proteção consumerista, deve ser acolhido o pedido de indenização formulado. No aspecto, colaciona ementas de julgados com os quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano; b) artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando que o julgamento antecipado da lide, no caso, implicou cerceamento de defesa. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 6o, inciso VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto a ausência de elementos aptos a firmar a responsabilização da parte recorrida, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Ademais, já decidiu a Corte Superior que “O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional. (...) Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentado. (...) Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da prescindibilidade de produção da prova oral requerida demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.644.907/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012